Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707002-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME, THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO, THE VALSPAR CORPORATION LTDA. APELADO: THE VALSPAR CORPORATION LTDA., BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME, THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, com pedido de tutela de evidência, interposta por BC COMÉRCIO PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA e THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO em face da sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que acolheu a impugnação da ré, reconhecendo o excesso de execução, declarou extinto o cumprimento de sentença em face do pagamento e condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença. Sustentam que o condicionamento do levantamento dos valores incontroversos atrasa injustificadamente a prestação jurisdicional, além da ausência de motivos para tal condição, já que o excesso e o valor penhorado nos autos não integram o valor incontroverso. Aduzem que o processo está instruído com prova documental suficiente para demonstrar o direito líquido e certo quanto aos valores devidos pela ré executada, em especial quanto aos valores incontroversos, sendo que também está evidenciado o abuso de direito de defesa e manifesto intuito protelatório quanto à alegação de que existe discussão em outro processo envolvendo as partes, mas que é autônomo ao presente feito. Defendem a concessão da tutela de evidência para determinar o imediato levantamento das quantias incontroversas. Tecem outras considerações e requerem a concessão da tutela de evidência recursal antecipada. Preparo recolhido nos IDs 29468240 e 29468241. Contrarrazões da executada no ID 29468262 pelo indeferimento da tutela recursal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela de provisória. Diz a norma: Art. 932. Incumbe ao relator: II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Em uma interpretação conjunta do artigo 995 e seu parágrafo único com os §§3o e 4o do artigo 1.012 do CPC, tem-se que a concessão do efeito suspensivo equivale à tutela de urgência, porquanto exige o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, enquanto a tutela de evidência, espécie de tutela provisória, recebe outro tratamento pelo CPC. Vejamos: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No caso, os exequentes pretendem afastar o efeito suspensivo incidente sobre a sentença, postulando o imediato levantamento dos valores incontroversos sob a alegação de que a discussão em outro processo como justificativa para o não levantamento dos valores caracterizaria abuso de direito de defesa e manifesto intuito protelatório da executada, além de ter a petição inicial prova suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, sem contraprova capaz de gerar dúvida razoável. Muito embora a parte executada alegue que o levantamento dos valores incontroversos deve ser indeferido em razão da existência de outra ação entre as partes, a sentença não faz nenhuma menção a tal ação, ressaltando apenas a existência de discussão sobre o valor efetivamente incontroverso, especificadamente quanto ao excesso de execução reconhecido na sentença e da atualização do valor penhorado no rosto dos autos, não havendo que se falar em abuso do direito de defesa a parte executada. Lado outro, justamente em razão do reconhecimento do excesso de execução e da discussão sobre a atualização do valor penhorado no rosto dos autos pela sentença, mérito dos recursos de apelação pendentes de análise, é que se verifica a existência de dúvida razoável sobre o valor efetivamente incontroverso, afastando, dessa forma, a possibilidade de concessão da tutela de evidência, devendo ser mantido o efeito suspensivo. Outrossim, o condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença observa o dever geral de cautela considerando o valor vultoso em discussão, se mostrando razoável a postergação de eventual levantamento para momento posterior ao julgamento dos apelos. Ademais, ainda que se analisasse o pedido como tutela de urgência, além do impedimento de conhecimento do pedido no bojo do recurso, não se vislumbra a reversibilidade do provimento ou mesmo do risco de dano de difícil ou incerta reparação, porquanto a execução está devidamente garantida com os valores depositados em juízo. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença de elementos que autorize afastar o efeito suspensivo pretendido no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência formulado na apelação. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, DF, 20 de outubro de 2021 13:39:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador